Tribunal: TJDFT
Processo: 20160510095448APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de, em sequência, abordar e tomar os pertences de dois homens na via pública, junto com um comparsa.
2 A materialidade e a autoria dos roubos foram provadas pelo seguro reconhecimento do réu pelas vítimas, corroborados pelo depoimento da Agente Policial que investigou os fatos e a confissão colhida no inquisitório.
3 As penas foram fixadas no mínimo legal e não demandam reparo, descabendo a redução pretendida pela Defesa, em face da Súmula 231/STJ. Também não se pode excluir o concurso de pessoas comprovado pelo depoimento das vítimas, mesmo que não tenha sido possível identificar o comparsa.
4 Apelação não provida.